Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. COGUMELOS MÁGICOS. PSILOCYBE CUBENSIS. SUBSTÂNCIA PSILOCINA/PSILOCIBINA. PROIBIDA. PORTARIA 344/1998 DA ANVISA. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURADOS. PLENA CIÊNCIA DA PRESENÇA DE SUBSTÂNCIA PROIBIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. DOIS VERBOS NUCLEARES DO TIPO. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE LABORAL. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A despeito de o cogumelo mágico (fungo Psilocybe Cubensis) não estar listado na portaria da Anvisa, a substância Psilocina/Psilocibina nele contida está listada e, portanto, é indiscutivelmente de uso proibido, de modo que o comércio de um cogumelo que contém substância proibida importa necessariamente a prática do crime de tráfico de entorpecentes.
2. Não há que se falar em absolvição por erro de tipo ou por ausência de dolo quando as provas dos autos indicam que o acusado tinha plena ciência de que o cogumelo mágico (Psilocybe Cubensis) contém a substância Psilocina/Psilocibina de uso proscrito no Brasil e que o grande objetivo da comercialização não era o cogumelo em si, mas o efeito alucinógeno que ele pode proporcionar, exatamente em razão da presença da substância proibida.
3. Tratando-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, a prática de dois verbos núcleos do tipo penal do tráfico de drogas (expor à venda e ter em depósito), no mesmo contexto fático, não ultrapassa o juízo de censurabilidade da conduta e não autoriza, portanto, a majoração da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu, devendo ser afastada.
4. A prática do delito de tráfico de entorpecentes no contexto de desenvolvimento da atividade laboral/comercial do acusado não ultrapassa a reprovabilidade da conduta social, a ponto de ensejar a exasperação da pena-base.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.